Tribunal: STF
Processo: Rcl 41608
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA DECISÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação proposta por Fátima Aparecida da Cruz Canton contra decisão proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.236.753.
    Em breve síntese, narra a reclamante que celebrou acordo administrativo com a Câmara Municipal de Barbacena/MG, o qual teria sido cumprido pela autora e descumprido pelo órgão público municipal. 
    Relata que, tendo ingressado em juízo com vistas ao cumprimento do acordo, teve sua ação julgada improcedente em primeira instância e sua apelação desprovida junto ao TJ/MG.
    Informa que ingressou com o recurso extraordinário, o qual não foi admitido. Tendo interposto agravo em recurso extraordinário, foi o mesmo improvido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta que as decisões que negaram seguimento ao recurso extraordinário estariam equivocadas, em especial a última, proferida em embargos de declaração opostos, pois “se limitaram a rejeitar por unanimidade o acolhimento dos Aclaratórios, sem contudo, analisar a preliminar arguida de nulidade dos julgamentos em consequência de infringência ao art. 93, inc. X da Carta Magna, e infringência ao art. 20 da Lei 13.655/2108, que trouxe significativas mudanças na LEI DE INTRODUÇAO AS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO – LINDB”.
    Aduz, ademais, que as decisões proferidas nas instâncias ordinárias teriam desrespeitado a garantia do ato jurídico perfeito, pois não levaram “em conta que o Termo de Acordo celebrado e cumprido pela Reclamante sob a égide da Lei Municipal 3.245/95 é ato jurídico perfeito e acabado”. 
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, para que seja suspenso “o prazo recursal no STF” e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação, a fim de que o recurso extraordinário interposto seja conhecido e provido. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. In verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Pois bem. In casu, insurge-se a reclamante contra decisões proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.236.753, sob a alegação de afronta a dispositivos constitucionais que menciona. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal - firme na compreensão acerca da excepcionalidade da utilização da via processual da reclamação, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal - é assente no sentido de que não cabe reclamação constitucional contra decisões de membros ou Turmas desta Corte. Neste sentido são os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA INTEGRANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009 e Rcl nº 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 2. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 15.790 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/3/2015).
    “RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. 1. A competência originária do STF para processar e julgar reclamação, prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, limita-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a eficácia de súmula vinculante. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhuma dessas situações. Isso porque, (a) inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF e (b) a reclamação não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 13.996 AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11/6/2013).
    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO VICE-PRESIDENTE DESTA CORTE. NÃO CABIMENTO. Não cabe reclamação contra decisões dos membros do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Com efeito, a reclamação não é via processual adequada, no Supremo Tribunal Federal, à impugnação de suas decisões (Rcl-AgRg 3.316, de minha relatoria, Segunda Turma, 21.06.2005; Rcl-AgRg 3.916, rel. min. Carlos Britto, Pleno, 12.06.2006). A impugnação das decisões do Supremo Tribunal Federal se faz nos termos da legislação processual, por meio dos recursos próprios. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 4.591 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 4/12/2009).
    Destarte, sendo a decisão reclamada no presente caso concreto sido proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, manifestamente incabível a presente reclamação. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente